Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. PORTARIA No 1/2022 DA VEP. COMARCA NÃO CONTÍGUA AO DISTRITO FEDERAL. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. NÃO VERIFICADOS. CONDIÇÕES ATENDIDAS.
I – Considerando que a Portaria no 1/2022 da VEP (art. 3o, §8o), autoriza o usufruto das saídas temporárias em endereços situados em comarcas não contíguas ao Distrito Federal, não pode ser imputada ao apenado a responsabilidade pela incapacidade do Poder Público em realizar a fiscalização do cumprimento das condições estipuladas para o deferimento da medida.
II – Se o agravante requereu expressamente o benefício a ser usufruído na comarca de Goiânia/GO, de forma tempestiva, atendendo a todas os requisitos previstos pela Portaria no 1/2022 da VEP, tendo sido deferida a medida pelo Juízo das Execuções, intimado o Ministério Público e o estabelecimento prisional, não há que se falar em tratamento privilegiado.
III – Recurso conhecido e provido.